Tribunal: CARF
Processo: 10384.002876/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2009
DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O produto identificado como digitalizador de imagens radiográficas, nos termos deste processo, encontra correta classificação fiscal na NCM 8471.90.14.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.002876/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.531 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER ALCENOR
ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2009
DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS. CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
O produto identificado como “digitalizador de imagens radiográficas”, nos
termos deste processo, encontra correta classificação fiscal na NCM
8471.90.14.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Renan Gomes Rego (substituto integral), Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Jorge Luis Cabral
(substituto integral), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o processo de autos de infração para cobrança da multa do controle administrativo
das importações por falta de licença de importação (prevista no art. 706, inciso I, letra a,
do Decreto n ° 6.759/2009), além da multa regulamentar por erro de classificação fiscal,
com valor total da exigência de R$ 61.116,69 (sessenta e um mil cento e dezesseis reais
e sessenta e nove centavos).
Informa a fiscalização que o contribuinte procedeu importação na Adição 003, da DI
09/1635092-9, e classificou os equipamentos ditos como DIGITALIZADOR DE
IMAGENS RADIOGRÁFICAS, de três modelos (FCR PROFECT CS, FCR XG5000,
FCR CAPSULA X) na NCM 8471.90.14, como se lê da posição de NCM utilizada:
"84.71 - MAQUINAS AUTOMÁTICAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E
SUAS UNIDADES; LEITORES MAGNÉTICOS OU ÓPTICOS, MAQUINAS PRA
REGISTRAR DADOS EM SUPORTE SOB FORMA CODIFICADA, E MAQUINAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.002876/2010-67
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.531 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002876/2010-67

PARA PROCESSAMENTO DESSES DADOS, NÃO ESPECIFICADAS NEM
COMPREENDIDAS EM OUTRAS POSIÇÕES."
Entretanto, após análise dos catálogos e laudos técnicos oferecidos pelo contribuinte,
foram os produtos reclassificados para NCM 9018.19.80, por entender não ser cabível a
classificação dos aparelhos como simples leitor de imagem, pois que eles não fazem a
simples leitura de um texto, imagem ou código de barras, mas a geração de uma
imagem de raio X, a partir do processamento dos dados obtidos pela varredura por
feixes de raios laser de uma placa de fósforo sensibilizada.
Esclarece que os equipamentos não são um simples leitor genérico, possuem finalidade
especifica. Foram concebidos exclusivamente para uso em radiografia computadorizada
para fins médicos, conforme se depreende das informações constantes dos catálogos dos
aparelhos e em laudos técnicos apresentados pelo importador.
Tratam-se de aparelhos eletromédicos, pois auxiliam o diagnóstico médico através da
produção de imagem digital de raio X, permitindo a avaliação da anatomia do paciente
de forma rápida e eficiente. Para tanto, eles possuem uma estação de trabalho (CR
Console Plus), que permite a edição e visualização da imagem, inclusive
disponibilizando-a em rede. Assim, a melhor classificação para esses aparelhos é na
posição 9018, que tem o seguinte texto:
"90.18 - INSTRUMENTOS E APARELHOS PARA MEDICINA, CIRURGIA,
ODONTOLOGIA E VETERINÁRIA, INCLUINDO OS APARELHOS PARA
CINTILOGRAFIA E OUTROS APARELHOS ELETROMÉDICOS, BEM COMO OS
APARELHOS PARA TESTES VISUAIS.".
Inclusive, a definição de aparelhos eletromédicos nas Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado da posição 9018, esclarece:
" V - OUTROS APARELHOS ELETROMÉDICOS
(...)
1) Os aparelhos de eletrodiagnóstico, que compreendem:
1° (...)
10o Os aparelhos de diagnóstico que incorporam ou trabalham em ligação com uma
maquina automática para processamento de dados que permite tratar e visualizar os
dados clínicos, etc..".
Assim, como os equipamentos importados são aparelhos de eletrodiagnóstico que geram
imagens digitalizadas de raios X que podem ser visualizadas, manipuladas,
compartilhadas e armazenadas nos sistemas de radiografia computadorizada, são
classificados na NCM 9018.19.80, nos termos da Regra Geral de Interpretação la, com
os esclarecimentos das Notas Explicativas.
A nova NCM em seu tratamento administrativo requer licenciamento para os produtos
importados, conforme pesquisa no SISCOMEX IMPORTAÇÃO - Tratamento
Administrativo (NCM) e Regulamento Técnico de Vigilância, Sanitária de Mercadorias
Importadas - RESOLUÇÃO - RDC - N° 350, de 28 de dezembro de 2005,
PROCEDIMENTO 4.
Cientificado o contribuinte no próprio auto de infração, à folha 09, apresentou
impugnação de folhas 74/99, onde alega que teve sua licença de importação indeferida
pela ANVISA com determinação para que o equipamento fosse enquadrado na NCM
8471.90.14. Dessa forma, a fiscalização da Receita Federal incorreu em mudança de
critério jurídico adotado pela ANVISA com a NCM utilizada na DI, a qual também fora
convalidada pela Administração Aduaneira no momento da análise da DI. Roga que se
observe os artigos 100 e 112 do CTN. Adverte que a Solução de Consulta no 139/06 da
7aRF elegeu a classificação na NCM 8471.90.19 para o mesmo equipamento em
questão. Descabe a penalidade por erro na classificação fiscal e a multa por falta de LI,
pois que houve a correta descrição da mercadoria. E que não providenciou LI para a
NCM 8471.90.14, porque não era necessária, e que se fosse utilizada a NCM
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.531 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002876/2010-67

9018.19.80, como pretendeu antes do indeferimento da ANVISA, teria requerido a LI,
tal qual terminou por fazer.
Que a multa por falta de LI visa sancionar os importadores que realizem importações ao
total desamparo da Licença de Importação, ou seja, visa punir quem deveria obter
licença para determinada NCM e não a obtém, caso distinto daquele aqui incorrido.
Pede pela improcedência dos autos e seus arquivamentos.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC)
julgou improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.531 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002876/2010-67

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Como relatado, a recorrente, na qualidade de importador. procedeu ao registro da
Declaração de Importação (DI) 09/1635092-9, para o desembaraço de produto de procedência
estrangeira, constante da adição 003, para o desembaraço de produtos de procedência
estrangeira, descritos como: “DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS, de três
modelos (FCR PROFECT CS, FCR XG5000, FCR CAPSULA X)", classificados pelo
importador no código NCM 8471.90.14- cujo texto da posição é:
"84.71 - MAQUINAS AUTOMÁTICAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E
SUAS UNIDADES; LEITORES MAGNÉTICOS OU ÓPTICOS, MAQUINAS PRA
REGISTRAR DADOS EM SUPORTE SOB FORMA CODIFICADA, E MAQUINAS
PARA PROCESSAMENTO DESSES DADOS, NÃO ESPECIFICADAS NEM
COMPREENDIDAS EM OUTRAS POSIÇÕES.".
Por seu turno, a autoridade fiscal, baseando-se na análise dos catálogos e laudos
técnicos oferecidos pelo contribuinte, concluiu que a mercadoria deveria ser classificada na
NCM 9018.19.80, de acordo com as Notas Explicativas e Regras de Classificação do Sistema
Harmonizado, cujo texto da posição é:
"90.18 - INSTRUMENTOS E APARELHOS PARA MEDICINA, CIRURGIA,
ODONTOLOGIA E VETERINÁRIA, INCLUINDO OS APARELHOS PARA
CINTILOGRAFIA E OUTROS APARELHOS ELETROMÉDICOS, BEM COMO OS
APARELHOS PARA TESTES VISUAIS.".
Tendo em vista a reclassificação tarifária do produto, foi lavrado auto de infração
para cobrança da multa do controle administrativo (de 30% sobre o valor aduaneiro das
mercadorias) por falta de Licença de Importação (LI) prevista no art. 169, inciso I, "b" e § 2°,
inciso I do Decreto-Lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833, de
2003 e multa de 1% (um por cento) sobre o valor aduaneiro prevista no Art. 84, inciso I, da
Medida Provisória no 2158-35/01 combinado com o art. 69 e art. 81, inc. IV, da Lei n°
10.833/03, conforme Auto de Infração às fls. 02/11.
Na DI, as mercadorias foram descritas da seguinte forma (fl.18):
15537577 - DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRAFICAS (LEITORA DE
IMAGENS FCR PROFECT • CS) ATRAVES DE ESCANEAMENTO E ANALISE
DE IMAGENS, MARCA FUJI MODELO FCR PROFECT CS - CR IR 363 RU ED2 E,
COM ACESSOR1OS PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO - (NUMERO DE
SERIE: 96725524).
Qtde: I UNIDADE VUCV: 50.240,0000000 DOLAR DOS EUA
15537589 - DIGITAL1ZADOR DE IMAGENS RADIOGRAFICAS (LEITORA DE
IMAGENS FCR XG5000) ATRAVES DE ESCANEAMENTO E ANALISE DE
IMAGENS, MARCA FUJI MODELO FCR XG5000 - CR IR 362 RU ED2 E, COM
ACESSOR1OS PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO (NUMERO DE SERIE:
96325464) .
Qtde: I UNIDADE VUCV: 36.980,0000000 DOLAR DOS EUA
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.531 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002876/2010-67

15676127- DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRAFICAS (LEITORA DE
IMAGENS) ATRAVES DE ESCANEAMENTO E ANALISE DE IMAGENS,
MARCA FUJI MODELO FCR CAPSULA X - CR IR 357 RU E, COM ACESSORIOS
PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO (NUMERO DE SERIE: 96726405).
Qtde: I UNIDADE VUCV: 23.080,0000000 DOLAR DOS EUA
O Laudo Técnico (fls. 29/34), juntado pela recorrente, traz as seguintes
informações:
o equipamento em pauta atua EXCLUSIVAMENTE substituindo a revelação em
processadoras automáticas no processo tradicional, tomando a etapa de impressão e
visualização opcionais no processo. A Radiografia Computadorizada possui processos
distintos aos da radiografia convencional, sendo que a diferença consiste nos processos
subseqüentes à exposição do paciente aos raios-x. Ao invés de uma processadora
automática (instalada em câmera escura) e produtos químicos utilizados na radiografia
usual, o chassi é colocado no equipamento que através de uma varredura por feixe laser,
irá digitalizar a imagem, transmitindo-a através de código binário para armazenamento
em um computador. Desta forma o processo de impressão toma-se opcional, pois a
imagem pode ser impressa em equipamento especifico ou visualizada através de
computadores com monitores específicos para imagens radiográficas (monitores CRT
ou LCO monocromáticos).
O digitalizador de imagens é parte integrante do sistema de radiografia
computadorizada (CR).
(...)
• Informações Técnicas sobre o Produto
O equipamento em pauta. conhecido como digitalizador de imagens, tem como funções
principais: a leitura, o armazenamento, e o processamento de imagens. É composto por
uma leitora, que detecta as alterações presentes nas placas de fósforo quando essa é
exposta a feixes de raios -X, através de um processo de varredura óptica utilizando
feixes de laser de alta precisão, assim, as imagens são convertidas para formato digital e
armazenadas em meio magnético para posterior processamento, análise e edição.
Verificamos que o digitalizador de imagens médicas se enquadra na presente acepção, a
função de "scanner", uma vez que o mesmo é um dispositivo capaz de realizar a
varredura eletrônica em um objeto e produzir uma imagem computadorizada, função
principal do equipamento. Quando inserido o chassi radiográfico, o equipamento realiza
a leitura de imagens ali contidas por meio de tecnologia de varredura por feixes "laser"
nas imagens contidas nas placas sensibilizadas, convertendo-se em seguida para formato
digital e armazenando-as em meio magnético s informações presentes nas placas de
fósforo.
Fabricante: Fuji Photo Film Co. Ltd —Japão
A) Nome Vulgar/Comercial: Digitalizador de Imagens de Raios-X
B) Nome Técnico: Digitalizador de Imagens -Scanner
C) Tipos: Digitalizador de quatro bandeja
D) Modelo: -FCR PROFECTS CS-CR IR 363 E) Fabricante: Fuji Photo Film Co. Ltd.
F) Função Principal/Secundaria: Leitura e apagamento de placas de fósforo (FCRXG1)
que contém imagens de raios-X.
(...)
Fabricante: FUJIFILM Corporation —Japão
A) Nome Vulgar/Comercial: leitor de Imagens Medicas
B) Nome Técnico: Digitalizador de Imagens Radiograficas
C) Tipos: leitor de uma bandeja
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.531 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002876/2010-67

D) Modelo: -FCR —XG1
E) Fabricante: FUJIFILM Corporation
F) Função Principal/Secundaria: Leitura e apagamento de placas de fósforo, que contém
imagens de raios- X. e posterior envio de imagem adquirida para estações de trabalho de
diagnostico ou impressão dos filmes
(...)

Os catálogos técnicos juntados trazem informações e fotos dos produtos descritos
na DI:
FCR PROFECT CS

Em resposta a alta demanda (performance) e outras necessidades do mercado da
mamografia digital, a Fuji apresenta o PROFECT CS, um leitor de imagem da próxima
geração oferecendo uma qualidade de imagem otimizada para satisfazer a mais exigente
das aplicações. As características do novo equipamento incluem: capacidade de
processamento su fi ciente para cobrir duas salas de exame de mamografia e energia de
processamento suficiente para exames padrões. Suas 4 bandejas para cassetes e a fácil
operatividade do Console CR oferece um aumento na e fi ciência do fluxo de trabalho e
uma melhora na amplitude diagn6stica.
(...)
FCR XG5000

Herdando a alta produtividade dos leitores da série FCR 5000, o novo XG5000 da
Fujifilm foi planejado e projetado para aumentar a facilidade de manuseio e a eficiência,
fazendo dele o padrão de excelência da linha de leitores FCR. Incorporando a renomada
tecnologia Fuji de processamento de imagem para obter imagens de ampla latitude de
alta resolucao e alta qualidade de imagem, o tamanho compacto do XG5000 e sua
conveniência na operação faz dele o leitor ideal para As necessidades dignóstica
generalizadas.
(...)
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.531 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002876/2010-67

FCR CAPSULA X

Versatilidade e alta produtividade, estas são as principais características do
novo leitor de imagens radiográficas.
Compacto (menor leitor da família FCR), porém com alta produtividade
leitura de aproximadamente 60 imagens por hora. Ideal para serviços de radiologia
de menor demanda, ou para hospitais com serviços descentralizados. Este novo leitor
é muito versátil. Permite a leitura de chassis formato 15x30 (dental panorâmica)
e, também, dos chamados long view formato 35x83 e 35x124 (coluna total e
membros inferiores).

No Invoice que acompanhou os produtos na importação consta a seguinte
descrição;

Em relação ao referido produto informado nas referidas DI, o contribuinte
classificou na NCM 8471.90.14, cujo texto da posição é o seguinte:
84.71 Máquinas automáticas para processamento de dados e suas
unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados
em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses
dados, não especificadas nem compreendidas noutras posições..
(...)
8471.90 - Outros
8471.90.1 Leitores ou gravadores
8471.90.90 Outros

Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.531 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002876/2010-67

Segundo a fiscalização, a classificação fiscal correta para o produto é a NCM
9018.19.80, cujo texto da posição era o seguinte:
90.18 Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e
veterinária, incluindo os aparelhos para cintilografia e outros aparelhos
eletromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais.
9018.1 - Aparelhos de eletrodiagnóstico (incluindo os aparelhos de
exploração funcional e os de verificação de parâmetros fisiológicos):
9018.19 – Outros
9018.19.10 Endoscópios
9018.19.20 Audiômetros
9018.19.80 Outros

Quanto a classificação fiscal, as Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado – RGI determinam:
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes:
2.a)Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo mesmo
incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se encontra, as
características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange igualmente o artigo
completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos das disposições precedentes,
mesmo que se apresente desmontado ou por montar.
b)Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa
matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da mesma
forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange as obras
constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação destes produtos
misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os princípios enunciados na Regra
3.
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da
forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas
ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b)Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas
pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos
acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela
aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a
característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c)Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre
as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
4.As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras acima
enunciadas classificam-se na posição correspondente aos artigos mais semelhantes.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.531 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002876/2010-67

(...)
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção da
presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo
disposições em contrário.
REGRA GERAL COMPLEMENTAR (RGC)
1. (RGC-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
“mutatis mutandis”, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas
são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
As
Notas
Explicativas
do
Sistema
Harmonizado
(NESH)
fornecem
esclarecimentos e interpretam o Sistema Harmonizado, estabelecendo, detalhadamente, o alcance
e conteúdo da Nomenclatura, auxiliando no correto enquadramento do produto.
Vejamos as Notas de posição da classificação adotada pela recorrrente:
Nota de posição 8471:
84.71 - Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores
magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada,
e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas
noutras posições (+).
Notas Explicativa de Subposições.
Subposição 8471.90
A presente subposição abrange, entre outros, os sistemas de classificação de disco
óptico que compreendem, normalmente, os teclados, as unidades de visualização
(displays), as unidades de introdução (drive units) de discos ópticos, os escâneres e as
impressoras. Esses sistemas podem comportar uma máquina automática para
processamento de dados enquanto unidade de comando ou estarem dispostos de tal
modo que possam ser dirigidos por uma máquina automática para processamento de
dados. Estes sistemas permitem, em geral, as seguintes funções:
– a gravação de imagem por varredura eletrônica;
– a indexação;
– a procura por seleção;
– a visualização (display);
– a impressão em papel comum.
Vejamos as Notas de posição da classificação adotada pela fiscalização NCM
9018.19.80:
90.18 - Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária,
incluindo os aparelhos para cintilografia e outros aparelhos eletromédicos, bem como os
aparelhos para testes visuais (+).
A presente posição compreende um conjunto - particularmente vasto - de instrumentos e
aparelhos, de quaisquer matérias (incluindo os metais preciosos), que se caracterizam
essencialmente pelo fato de que o seu uso normal exige, na quase totalidade dos casos, a
intervenção de um técnico (médico, cirurgião, dentista, veterinário, parteira, etc.), para
estabelecer um diagnóstico, para prevenir ou tratar uma doença, para operar, etc.
Classificam-se também nesta posição os instrumentos e aparelhos para trabalhos de
anatomia ou de dissecação, para autópsias e, sob certas condições, os instrumentos e
aparelhos para oficinas de prótese dentária (ver a parte II, abaixo).
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.531 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002876/2010-67

Conforme consta no Laudo técnico e catálogos constante nos autos, os produtos
importados tem como funções principais: a leitura, o armazenamento, e o processamento de
imagens, atuando como Digitalizador de Imagens Radiograficas. Ou seja, faz a leitura das placas
expostas ao raio-x através de um processo de varredura óptica utilizando feixes de laser de alta
precisão e as imagens são convertidas para formato digital e armazenadas em meio magnético
para posterior processamento, análise e edição, o que o identifica com os produtos descritos na
nota de Subposição 8471.90.
Apesar de sua utilização na área médica, a meu ver não se enquadra na Nota de
posição 90.18 por não se tratar de Aparelhos de diagnóstico que exija a intervenção de um
técnico da área de saúde (médico, cirurgião, dentista, veterinário, parteira, etc.), distinguindo-se
do aparelho de radiografia ou mamografia que efetivamente faz a emissão e exposição do
paciente aos raios-x, o que demanda a operação por profissional da saúde.
A decisão recorrida justifica a classificação adotada pela fiscalização pela
existência de Extrato do Licenciamento de Importação no 09/1597844-7, de registro em
21/08/2009, identificada a mercadoria sob a NCM 9018.12.10, com a seguinte descrição do
produto: ECOGRAFOS COM ANALISE ESPECTRAL DOPPLER e a completa especificação
da mercadoria como segue:
Produto 01 - Especificação ECOGRAFO COM ANALISE SPECTRAL
DOPPLER MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO LOGIQ P5,
COMPOSTO DE: CONSOLE COM PAINEL DE CONTROLE, MONITOR
COLORIDO, SOFTWARE EASY 3D, SOFTWARE DICOM, _ SOFTWARE
LOGIO
VIEW,
TRANSDUTOR
UNEAR
5,0
A
120
MHz-12L,
TRANSDUTOR ENDOCAVITARIO 4.0 A 10.0 MHz - E8C, PEDAL, GUIA
DE BIOPSIA TRANSDUTOR ENDOCAVITARIO E8C, VIDEO PRINTER
PRETO E BRANCO, TRANSDUTOR CONVEXO 2.0 A 5,0 MHz - 4C,
MANUAL DE OPERACOES EM PORTUGUES -NUMEROS DE SERIE:
108277S115, 108278S1J3, 108280SU9, 1082768U7, 108284SU1, 108279SUl,
108281SU7, 108283SU3 E 108282SU5 - REG. ANV.80035360031 - VAL
2510912011.
Quantidade: 9,00000 Unidade de Medida

A instancia a quo coloca como evidencia da classificação incorreta o fato da
mercadoria ter sido inicialmente descrita como um ECÓGRAFO pela interessada e que
posteriormente optou por descrevê-la como um DIGITALIZADOR DE IMAGENS
RADIOGRAFICAS, sob NCM 8471.90.14 na DI em tela.
No entanto, o motivo do indeferimento da LI junta à ANVISA foi justamente a
constatação de que as informações relativas ao produto não correspondiam às verificadas quando
da fiscalização sanitária, o que pode ser corroborado pela descrição do produto na LI e os
documentos que instruíram o despacho, razão pela qual o contribuinte classificou os produtos da
DI na NCM 8471.90.14, o que está de acordo com a documentação juntada aos autos.
Logo, pela aplicação das Regras Gerais para Interpretação 1, 6, e pela Regra Geral
Complementar 1, por estar condizente com os textos das posições e subposições, acompanho o
entendimento da recorrente quanto a classificação fiscal dos produtos controversos na NCM
8471.90.14, exonerando as multas aplicadas.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.531 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.002876/2010-67

Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 193
DF CARF MF
Original